Tribunal: STF
Processo: RE 613318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



     



    1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório.



    2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.